Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. DESINFLUÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. § 5o DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – À luz da nova sistemática processual (Lei no 13.105/2015), quando houver nulidade de intimação, a parte prejudicada deverá trazer a alegação em preliminar do ato que deveria praticar e não praticou em face da nulidade verificada (artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil), sob pena de preclusão.
2 – Tendo em conta que o patrimônio da Agravante, sócia da Executada, não está englobado em recuperação judicial em curso, não há que se falar em qualquer restrição ao prosseguimento da execução no que lhe diz respeito ou em competência do Juízo especializado para processar o incidente.
3 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, uma vez que a relação travada nos autos é consumerista, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Por isso, nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
4 – Ante a não localização de bens móveis ou imóveis suficientes à satisfação do débito, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios da empresa Executada sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista.
Agravo de Instrumento desprovido.